Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-06.2016.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0001209-06.2016.8.11.0052 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RIO BRANCO
APELANTE: IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
APELADO: ESPÓLIO DE ALVIN NEVES DE OLIVEIRA REPRESENTADO POR IONICE NEVES DE OLIVEIRA
DECISÃO
O apelado impugna a gratuidade da justiça alegando a possibilidade financeira da apelante.
Na manifestação por parte da apelante, alega possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e o respectivo preparo do recurso.
Assim, não existe mais a circunstância da hipossuficiência a justificar a manutenção da gratuidade da justiça, pelo que deve ser revogada.
Nos termos do artigo 101, §2o do CPC: “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.
Ante o exposto, revogo a gratuidade da justiça concedida a apelante e determino o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Após, conclusos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora